Tribunal: TJES
Processo: 0018479-45.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018479-45.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCILENE ABREU CARDOSO PORTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO LABORAL ENCERRADA EM 2006. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 608 DO STF. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, sob o fundamento de que o vínculo contratual com a Administração Pública encerrou-se em 2006 e a ação foi ajuizada apenas em 2019.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da prescrição aplicável à pretensão de recebimento de FGTS referente a vínculo temporário com a Administração Pública, diante do julgamento do Tema 608 pelo STF e da modulação de seus efeitos.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 608 do STF (ARE 709.212), a prescrição aplicável à cobrança de FGTS é quinquenal, com modulação dos efeitos para aplicação da prescrição trintenária apenas aos casos ajuizados até 13/11/2019. No presente caso, embora a ação tenha sido proposta em 18/11/2019, o contrato de trabalho encerrou-se em 2006, e, portanto, à época da modulação já havia decorrido prazo superior a cinco anos do término da relação contratual, estando a pretensão autoral completamente fulminada pela prescrição. Assim, correta a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos termos do Tema 608 do STF, aplica-se a prescrição quinquenal para a cobrança de valores não depositados a título de FGTS. Sendo o vínculo encerrado em 2006 e a ação ajuizada em 2019, a pretensão encontra-se integralmente prescrita, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0018479-45.2019.8.08.0012

RECORRENTE: MARCILENE ABREU CARDOSO PORTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO LABORAL ENCERRADA EM 2006. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 608 DO STF. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, sob o fundamento de que o vínculo contratual com a Administração Pública encerrou-se em 2006 e a ação foi ajuizada apenas em 2019.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da prescrição aplicável à pretensão de recebimento de FGTS referente a vínculo temporário com a Administração Pública, diante do julgamento do Tema 608 pelo STF e da modulação de seus efeitos.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 608 do STF (ARE 709.212), a prescrição aplicável à cobrança de FGTS é quinquenal, com modulação dos efeitos para aplicação da prescrição trintenária apenas aos casos ajuizados até 13/11/2019. No presente caso, embora a ação tenha sido proposta em 18/11/2019, o contrato de trabalho encerrou-se em 2006, e, portanto, à época da modulação já havia decorrido prazo superior a cinco anos do término da relação contratual, estando a pretensão autoral completamente fulminada pela prescrição. Assim, correta a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos termos do Tema 608 do STF, aplica-se a prescrição quinquenal para a cobrança de valores não depositados a título de FGTS. Sendo o vínculo encerrado em 2006 e a ação ajuizada em 2019, a pretensão encontra-se integralmente prescrita, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou em regime de designação temporária junto ao município requerido, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante todo exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e
pronuncio a prescrição
incidente sobre toda a pretensão autoral, derivada dos contratos temporários firmados entre a parte requerente,
MARCILENE ABREU CARDOSO PORTO
, e a parte requerida,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, ao tempo em que
julgo improcedentes os pedidos e extinto o feito
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Em sede de Recurso Inominado, a autora sustenta
que a sentença de primeiro grau aplicou equivocadamente a prescrição, requerendo o reconhecimento da prescrição trintenária para a cobrança do FGTS não depositado. Defende, ainda, que prestou serviços ao Município em regime temporário de forma consecutiva entre os anos de 1997 e 2006, o que caracteriza contratação irregular e desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88. Sustenta que, diante da nulidade dos contratos administrativos, faz-se devido o pagamento do FGTS por todo o período efetivamente laborado e ao recebimento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 18/11/2019, conforme atesta o comprovante de protocolo da Petição Inicial, e o início da relação contratual das partes ocorreu em 1997 reporta-se ao caso a
prescrição quinquenal
.

Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 18/11/2014.

Ressalte-se que a autora laborou junto ao Município de Cariacica, em regime de designação temporária, no período compreendido entre os anos de 1997 a 2006, conforme consta dos autos. Portanto, considerando a data de ingresso da ação, toda a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, motivo pelo qual restam prejudicadas as demais teses recursais. Por conseguinte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)